Tribunal: STF
Processo: RHC 51380
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
1) HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA DE SER O PACIENTE MENOR A
DATA DO CRIME.
2) PARA A CONCESSÃO DO SURSIS NÃO BASTA A PRIMARIEDADE DO AGENTE OU
O FATO DE SER MENOR, TORNANDO-SE INDISPENSAVEL AINDA QUE OS SEUS
ANTECEDENTES, A SUA PERSONALIDADE E AS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME
AUTORIZEM A PRESUNÇÃO DE NÃO REINCIDENCIA (ART. 57, II DO C.P.).
3) RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.